Tribunal: TJDFT
Processo: 0728167-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal/recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida: a) incorporar aos proventos de aposentadoria da parte autora a Gratificação de Alfabetização (GAA), no percentual total de 9,6%; b) ao pagamento da quantia de R$ 9.627,10 (nove mil seiscentos e vinte e sete reais e dez centavos), referente ao período de 02/2017 a 06/2020, bem como os valores vencidos e não pagos até a data da implementação da referida gratificação nos proventos da parte recorrida, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.
3. Alega preliminarmente a ilegitimidade passiva, pois, entende que a pessoa jurídica de direito público diretamente interessada no desfecho da demanda é Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, nos termos do Art. 4o, § 1o, da Lei Complementar no 769/2008. Requer a extinção do feito sem resolução do mérito.
4. No mérito, aduz que a recorrida não faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização, em todo período apontado na inicial, não comprova o exercício de atividade de alfabetização nos períodos indicados. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Na forma do disposto no artigo 4o, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do IPREV/DF, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo de processo cuja pretensão é o pagamento de valores retroativos de parcela de proventos de aposentadoria. Além disso, como já ressaltado na sentença recorrida, o Distrito Federal é o responsável por aferir os períodos a serem incorporados e, consequentemente, apurar o percentual devido a título de incorporação. Diante disso, e evidente a existência de liame subjetivo entre o requerido e a presente demanda. PRELIMINARES SUSCITADAS NAS CONTRARRAZÕES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DF E LEGITIMIDADE DO IPREV REJEITADAS.
6. A recorrida esclarece que, por haver lecionado em turmas com atividade de alfabetização, faz jus à percepção da Gratificação de Atividades de Alfabetização-GAA. Informa que no momento de sua aposentadoria, a parte recorrente informou os seguintes períodos em relação à GAA. 10/08/88 a 31/12/89; 04/03/2002 a 11/02/2007 e 29/02/2016 a 30/01/2017, totalizando 2.652 (dois mil seiscentos e cinquenta e dois) dias. Porém, afirma que trabalhou na APAED, nos períodos de 12/05/1992 a 31/12/1992; 01/01/1993 a 31/12/1993; 01/01/1994 a 31/12/1994; 01/01/1996 a 31/12/1996; 01/01/1997 a 31/12/1997; 01/01/1998 a 31/12/1998; 01/01/1999 a 31/12/1999; 01/01/2000 a 31/07/2000; 01/08/2000 a 31/12/2000 e 01/01/2001 a 31/12/2001. Requer, portanto, a manutenção da sentença.
7. A controvérsia limita-se saber se a recorrida faz jus à incorporação aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa ao período descrito no item 6. bem como ao pagamento dos valores retroativos.
8. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
9. Os documentos juntados aos autos pelo recorrente, informam que a recorrida trabalhou com regência e alfabetização, ID 22040638, pág 9: 12/05 a 31/12/992; 01/01 a 31/12/1993; 01/01 a 31/12/1994; 01/01 a 31/12/1995; 01/01 a 31/12/1996; 01/01 a 31/12/1997; 01/01 a 31/12/1998; 01/01 a 31/12/1999; 01/01 a 31/07/2000; 01/08 a 31/12/2000 (Educação Infantil – Sem regência); 01/01 a 31/12/2001 (Educação Infantil – Sem regência), ID 68483258.
10. A atividade exercida pela recorrida, no período declinado na inicial, professora de educação básica e regência de sala, que estão incluídos no Art. 19 da Lei 5.105/2013 que reestruturou a carreira do Magistério Público do Distrito Federal. (...) Seção II - Das Condições de Percepção das Gratificações - (...) Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas. (...). (grifo nosso).
11. Diante do acima exposto, resta claro que a parte recorrida faz jus ao recebimento da Gratificação de Alfabetização no período compreendido entre 12/05/1992 a 31/07/2000 e 01/01/2001 a 31/12/2001, ID 22040631.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.